Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-22.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008597-22.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA ROCHA RODRIGUES - CPF: 335.355.232-49 (APELADO), VANESSA LETICIA SOUZA - CPF: 052.076.981-33 (ADVOGADO), DANIEL SARAIVA VICENTE - CPF: 724.444.601-20 (ADVOGADO), RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - CPF: 961.199.001-44 (ADVOGADO), VITORIA VAZ ATHAYDE - CPF: 048.565.471-78 (ADVOGADO), ESTEFANY SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 049.909.281-30 (APELANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), MARCOS ANTÔNIO BENITES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARCOS ANTONIO BENITES OLIVEIRA - CPF: 712.982.661-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA ASSUMIU POR COMPLETO – RESPONSABILIDADE CIVIL E SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o argumento dos requeridos de que não agiram de má-fé na relação negocial, pois não se cercaram dos cuidados mais básicos que se espera deste tipo de negociação jurídica. Assumiram por completo o risco do negócio.

Ainda que não comprovada a participação ativa dos demandados no golpe, estes contribuíram (e muito) para que a fraude acontecesse, pois “emprestaram” a conta bancária para que terceiros recebessem o dinheiro. Essa circunstância, em particular, revela a nítida má-fé dos requeridos.

Respondem solidariamente por prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora, máxime porque não se cercaram dos cuidados básicos para a espécie de relação jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ESTEFANY SILVA ALBUQUERQUE
e
MARCOS ANTONIO BENITES OLIVEIRA.

Ação:
Ação de Reparação por Danos Materiais
proposta por
RAIMUNDO DA ROCHA RODRIGUES.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que
julgou procedente os pedidos vertidos na inicial e determinou a restituição do valor despendido pelo autor, solidariamente pelos demandados, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso. No mais, condenou os requeridos, solidariamente, a pagarem ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, condenou os demandados, na forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

Apelo
: Em suas razões,
almejam a reforma da sentença recorrida, ao argumento de que não cometeram ilícito algum capaz de justificar o pleito indenizatório do autor.

Afirmam que os requeridos se limitaram a “emprestar” a conta bancária a pedido de terceiros/supostos estelionatários, mas que tal circunstância não enseja ilícito, pois, segundo alegam, não agiram de má-fé.

Ressalta que os relatos expostos pelo autor na inicial são controversos, pois não restou claro que os Recorrentes foram os responsáveis pelo suposto golpe aplicado. Destaca que a recorrente Estefany se limitou apenas a emprestar sua conta bancária ao Senhor Marcos que, por sua vez, efetuou as movimentações bancárias objeto da presente.

Convictos nessas assertivas, buscam a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 216860313).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, o autor alega que no dia 31.07.2018, encontrou no
site
da OLX o anúncio de venda do veículo S10 placa OMO8259, no valor de R$ 86.300,00, tendo o contato telefônico 61-88870-6788 e anunciante Paulo Sérgio.

Narra que no dia 01.08.2018 entrou em contato com o anunciante para analisar o veículo, e foi orientado pelo Sr. Paulo Sérgio que não comentasse sobre valores com o vendedor Daniel pois este lhe devia dinheiro. Que solicitou a seu amigo Gleidson que olhasse o carro e verificando que estava nas condições do anúncio fecharam negócio, depositando a entrada de R$ 30.000,00 para a conta bancária de titularidade da requerida Estefany.

Que viajou até a cidade de Rondonópolis para formalização de boletim de ocorrência, sendo informado que a Sra. Estefany também realizou B.O. alegando ser vítima de golpe, pois sua conta bancária foi usada sem seu consentimento. Informa que no dia 02.08.2018 a 1a requerida transferiu R$ 12.000,00 para sua conta no Banco do Brasil; R$ 6.500,00 para a conta do 2o requerido e R$ 5.000,00 para a conta da esposa do 2o réu.

Em contrapartida, já em sede de contestação, os requeridos alegaram que a 1a demandada emprestou sua conta bancária ao seu amigo Marcos, ora 2o demandado, que iria receber uma quantia relativa a venda de veículo e que lhe pagariam R$ 1.300,00 pelo empréstimo da conta. Que acreditavam que a transação era lícita; que não efetuaram anúncio junto ao site OLX e não conversaram com o demandante e não conhecem Paulo Sérgio e Daniel.

Sustentam que a quantia de R$ 28.700,00 foi entregue a pessoa de Weverton, ficando na posse de R$ 1.300,00. Argumentam que o dano material decorreu em razão do estelionato praticado por terceiras pessoas os quais não possuem nenhuma ligação com os requeridos. Dizem que não praticaram qualquer ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. Requerem a improcedência do pedido inicial. Juntaram documentos.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com as provas pertinentes, sobreveio sentença de mérito, em que se julgou procedente a demanda. Essa sentença motivou a interposição de recurso de apelação pelos requeridos.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelos recorrentes, razão não lhe assiste.

Depreende-se da leitura dos autos que o caso versa sobre o “golpe do intermediário” ou “golpe da OLX”, fraude muito conhecida atualmente, cuja dinâmica é aquela que o falsário se interpõe entre as pessoas do vendedor e do comprador do bem (móvel ou imóvel) anunciado na
internet
, ludibriando a ambos, simultaneamente.

Ambos (comprador e vendedor) são vítimas, ambos são enganados. A ideia do terceiro estelionatário não é beneficiar ou prejudicar especificadamente esse ou aquele; seu objetivo principal é simplesmente surrupiar o dinheiro do comprador e prejudicar ambos.

Entretanto, a despeito de se verificar a incorrência da fraude de terceiros, é possível concluir que os requeridos assumiram o risco e permitiram que a fraude se concretizasse.

Isto se concluir a partir das próprias assertivas dos demandados nos autos, em que afirmaram que “emprestaram” a conta bancária para que terceiros recebessem o dinheiro. Essa circunstância, em particular, revela a nítida má-fé dos requeridos, pois, ainda que não comprovada a participação ativa dos demandados no golpe, estes contribuíram (e muito) para que a fraude acontecesse.

Sob esta perspectiva, não prospera o argumento dos requeridos de que não agiram de má-fé na relação negocial, pois não se cercaram dos cuidados mais básicos que se espera deste tipo de negociação jurídica, assumiram por completo o risco do negócio. Logo, devem os requeridos responder solidariamente pelos prejuízos materiais e morais experimentados pelo autor.

Com essas considerações,
nega
-se provimento
ao apelo, para manter irrepreensível a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
em 17% os honorários advocatícios arbitrados
na origem
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024